Tribunal: TJMT
Processo: 1006241-32.2024.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006241-32.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIGUEL DE BRITO - CPF: 974.193.708-34 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO
. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE PERMANECE COM O ALIENANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Perda da propriedade de veículo pela renúncia.
O simples requerimento de renúncia não acarreta a perda da propriedade veicular. Precedentes do TJMT (N.U 1051546-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2023, publicado no DJE 16/06/2023, N.U 1011030-57.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2023, publicado no DJE 10/02/2023, N.U 1001936-15.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/05/2023, publicado no DJE 05/06/2023 e N.U 1000642-33.2019.8.11.0090, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, publicado no DJE 20/10/2023).

2
.
Transferência de veículo.
Para que o vendedor de veículo automotor não seja responsabilizado solidariamente pelos encargos tributários e administrativos, bem como pelas multas eventualmente aplicadas, é imprescindível que efetue a comunicação de venda ao Departamento de Trânsito (Súmula 585 do STJ; N.U 1023343-21.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 22/03/2024). O Código de Trânsito Brasileiro não impõe ao Estado
a obrigação de excluir, de forma imediata, o nome do vendedor do registro do veículo, limitando-se a vedar a realização de atos de cobrança que impliquem a responsabilização do alienante. Não havendo comunicação de venda, a responsabilidade por débitos e multas do veículo permanece atribuída ao alienante para todos os efeitos legais.Em análise do conjunto fático-probatório disponível, verifica-se que não há prova de que a parte reclamante tenha providenciado a comunicação de venda do veículo motocicleta H
ONDA/C100 BIZ ES, ano/modelo 2003/2001,
cor
vermelha,
placa
0027622/MT, RENAVAM 800564707.Assim, para todos os efeitos legais, a parte reclamante permanece responsável pelos débitos e multas relativos ao veículo alienado.

3
. Recurso conhecido e
não provido
.

4
.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00 (art. 85, § 8o, do CPC), pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC), se for o caso.

5
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1006241-32.2024.8.11.0007

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA - MT

Recorrente:
MIGUEL DE BRITO

Recorrido
s
:
ESTADO DE MATO GROSSO
e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MIGUEL DE BRITO ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO
e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT. Noticiou que: a) no dia 25 de março de 2014 vendeu o seu veículo automotor
,
uma motocicleta

HONDA/C100 BIZ ES
, mas não se recorda do nome do comprador; b) o comprador nunca promoveu a regularização junto ao órgão de trânsito; c) todos os ônus oriundos da propriedade do bem continuem recaindo sobre o seu nome. Requereu: a) a declaração de inexistência da propriedade do veículo objeto dos autos; b)
seja a parte
reclamada
compelida
a
lhe
desobrigar dos encargos tributários e multas, desde a data de sua transferência (tradição) ou, subsidiariamente, em razão da renúncia; c)a exclusão do
seu
nome dos registros do referido veículo.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos
: "Vistos. Ausente o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei n° 9.099/95. Trata-se de julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, CPC.
I – Preliminaresa) Ilegitimidade passiva
Não merecem acolhida as preliminares, pois o Estado é detentor da competência para cobrança de IPVA sobre veículos automotores e o Detran responsável pelos demais registros de veículos, e, a princípio, à luz da teoria da asserção, presentes as condições da ação: a pert
inência subjetiva da ação está devidamente traçada, já que o autora é o titular de um interesse afirmado na pretensão e as partes rés são titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão autoral; verifica-se a necessidade da prestação jurisdicional e a adequação do provimento pleiteado; a demandante não formula pedido vedado pelo ordenamento jurídico, ou seja, a providência pedida através da ação está, abstratamente, prevista no sistema jurídico.
b)Dispensa da Audiência Conciliatória
Alegam os reque
ridos que, em face de suas particularidades não dispõem de prerrogativas atinentes à disposição de direitos de natureza pública (interesses indisponíveis), não se mostrando assim possível a transação, motivo que requer o cancelamento da audiência de conciliação designada. Conforme se depreende dos autos, não fora designada audiência de conciliação, motivo que rejeito a preliminar.
II – Mérito
Trata-se de ação nominada de declaratória de negativa de propriedade e de nulidade de débitos do veículo automotor m
otocicleta HONDA/C100 BIZ ES, ano/modelo 2003/2001, Cor: vermelha, Placa: 0027622/MT, RENAVAM: 800564707 proposta por
MIGUEL DE BRITO

em face do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso e Estado de Mato Grosso. Alega o autor que o veículo não é mais de sua propriedade em virtude de o ter vendido a terceiro em 25 de março de 2014. Afirma, ainda, que o requerente não se recorda do nome do adquirente, tampouco possui conhecimento de seu endereço. Nos termos do artigo 373, inciso I, CPC, é do autor o ô
nus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. No presente caso a parte autora tem o ônus de comprovar que não é mais proprietário do veículo descrito na inicial. É certo afirmar que o veículo automotor, espécie de bem móvel, transfere-se pela tradição nos termos do art. 1.226, do Código Civil, todavia o autor não trouxe aos autos qualquer elemento de prova capaz de comprovar a venda do veículo e a entrega a terceiro, tão somente fazendo meras alegações de que o veículo não mais lhe pertence. Adema
is, a transferência da propriedade, na compra e venda de veículo, opera-se pela tradição, constituindo o registro no DETRAN mera cautela
perficiente
ao ato translativo, como regularidade administrativa, publicitária e autorizativa para circular. O Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 123, § 1o, é claro em expressar que incumbe ao proprietário do veículo, no prazo de 30 (trinta) dias, a responsabilidade de adotar as providências necessárias a expedição de novo CRV (Certificado de Registro de Veículo)
:Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando: I - for transferida a propriedade;§ 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas. Embora haja a obrigação do comprador em efetivar a transferência da propriedade no prazo determinado em lei, quando esta não for efet
ivada, incumbe aovendedor comunicar a venda, nos termos do que preconiza o artigo 134 do CTB: No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de trans
ferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Assim, ovendedor e antigo proprietário do veículo deve comunicar a venda ao órgão competente, nos termos determinados pela lei, apresentando o documento exigido correspondente a autorização para transferência do veículo. In
casu
,verifico pelo extrato do Detran que não há evidências de alienação do veículo, tampouco comunica
do de venda. Na verdade, o autor que se colocou nesta situação de devedor da Fazenda Pública, pois não tomou as medidas necessárias para a realização de transferência do veículo,nem mesmo tirou
um cópia
do documento de transferência assinado e indicou o suposto comprador do bem. Assim, deverá pagar os impostos e taxas devidos a fim de retirar segunda via do DUT (documento único de transferência) e realizar a comunicação de venda com base nos dados do novo proprietário. No caso, não pode o Poder Judiciário
acolher um pedido de negativa de propriedade sem que haja
no mínimo indicação do real proprietário
, para que o Detran transfira a propriedade e os débitos tributários sejam transferidos. Sobre assunto segue a atual jurisprudência do TJMT e da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. VENDA DE MOTOCICLETA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PERMANECE COM O PROPRIETÁRIO. RE
CURSO PROVIDO. 1. A Reclamante alega, em síntese, que foi proprietária da motocicleta HONDA CG 125 FAN KS, RENAVAM 199879990, PLACA NJL5683, Fabricação 2010/2010, cor vermelha, sendo que, em 26/07/2011, vendeu o automóvel para pessoa que não se recorda do nome completo, na cidade de Campo Novo do Parecis/MT, ficando a encargo do comprador proceder com a transferência do
veículo
mas este não o fez. 2. Ocorre que o veículo vem sendo alvo de diversas multas, no estado de ALAGOAS, na cidade de Teotonio Vilela,
bem como consta débitos pendentes referente a licenciamento. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais para declarar a negativa de propriedade do veículo da autora a partir do ano de 26/07/2011, bem como a inexistência da relação jurídica tributária. 3. Da análise dos autos, em que pese a autora alegar que vendeu a referida motocicleta, verifico nos autos se sequer soube informar o nome do suposto comprador e apesar de constar no extrato do
Detran, colacionado a exordial, de que requerimento para transferência de propriedade, não há nenhuma prova quanto à tradição, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.
4. Se inexiste prova da tradição do bem móvel ou da comunicação de venda ao DETRAN/MT, não há como declarar a inexistência de propriedade do bem, sendo temerária afastar a sua responsabilidade sob os débitos incidentes no veículo.
5. Eis a jurisprudência: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
PROPRIEDADE DE BEM MÓVEL C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – VEÍCULO AUTOMOTOR - ALIENAÇÃO DO BEM NÃO COMPROVADA - ADQUIRENTE QUE SEQUER FOI IDENTIFICADO - DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE PERMANECEM SOB A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO VEÍCULO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Autor que aduz ter alienado o veículo, mas não apresenta o mínimo indício de provas de sua alegação, não tendo sequer apresentado o nome do suposto adquirente, tampouco a data da alienação. 2- Sem comprovação de que o veí
culo foi alienado, temerária a exclusão do dever do autor de arcar com as taxas e impostos oriundos deste bem, pois sequer é possível identificar a pessoa que se tornará responsável pelos débitos, sendo certo que o ônus não pode ser imputado ao ente estatal. 3- Recurso conhecido e provido. (N.U 0003231-54.2011.8.11.0006, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2020,
Publicado
no DJE 10/03/2020) (grifei) RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROP
RIEDADE – DÉBITO DE IPVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO E DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN – ÔNUS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – RECURSO DESPROVIDO. Não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há falar-se em ausência de relação tributária do proprietário do veículo. (N.U 0003463-55.2014.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletiv
o, Julgado em 21/05/2019,
Publicado
no DJE 22/05/2019) (grifei) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – DETRAN – BAIXA DE REGISTRO DE PROPRIEDADE E IPVA – TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Na ausência de comprovação do negócio jurídico firmado, não há como presumir a sua realização. A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência do pedido. (N.U 0002334-10.2013.8.11.0021, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLE
TIVO, Julgado em 27/11/2018,
Publicado
no DJE 18/12/2018) (grifei) 6. Ante o teor do
Oficio
de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público. 7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95. 8. Recurso improvi
do. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil. (N.U 1063745-48.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024,
Publicado
no DJE 03/10/2024) – grifei RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TU
TELA DE URGÊNCIA. DETRAN. ESTADO DE MATO GROSSO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ação declaratória de negativa de propriedade c/c anulatória de débitos, cumulada com obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência, na qual o Recorrente busca o reconhecimento da transferência de propriedade do veículo HONDA/XLR 125, placa JYX0301, ano/modelo 1998/1999, cor azul, RENAVAM 708919278, e a consequente exclusão de sua vin
culação nos registros do DETRAN. O Recorrente alega não ser mais proprietário do veículo desde o ano 2000, quando o entregou ao Sr. Paulo, ora Recorrido, em razão de acidente de trânsito envolvendo o veículo deste. Entretanto, a transferência de propriedade não foi formalizada, gerando débitos em seu nome, relativos a IPVA e licenciamento. Da análise dos autos, verifica-se que o Recorrente não apresentou provas que comprovem a alienação do veículo ou a sua entrega a terceiro, ônus que lhe incumbia, nos term
os do art. 373, I, do CPC. Não foi apresentada cópia do DUT (Documento Único de Transferência) ou qualquer outro documento que demonstre a alienação do bem. Além disso, não há comunicação de venda junto ao DETRAN/MT, e o Recorrente desconhece o paradeiro do veículo.
Diante da ausência de prova da transferência de propriedade e da falta de comunicação de venda ao DETRAN/MT, não há como afastar a responsabilidade do Recorrente pelos débitos incidentes sobre o veículo.
A sentença proferida em primeiro grau foi
clara, pois diante da inexistência da prova da tradição, da transferência e da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há como afastar a relação tributária entre o proprietário e o veículo. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. (N.U 1003621-10.2021.8.11.0021, TURMA RECUR
SAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024) – grifei RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - ALIENAÇÃO DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO OU COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN/MT - ÔNUS DO RECORRENTE - ARTIGO 134 DO CTB - DÉBITOS SOBRE O VEÍCULO, PERMANECEM SOB A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO VEÍCULO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Pre
liminar de ilegitimidade passiva do recorrente, DETRAN/MT, rejeitada, uma vez que, conforme prescrição da Lei Estadual no 7.301/2000, ele detém responsabilidade na manutenção da higidez do registro do veículo em circulação. 2. A teor do artigo 134, do CTB, cabe ao alienante a obrigação de comunicar ou notificar a venda do bem ao órgão de trânsito, uma vez que, a obrigação de pagar os débitos pendentes sobre o veículo é exclusiva da pessoa em nome de quem o veículo está registrado.3. Recurso conhecido e
improvido. (N.U 1048513-98.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2023,
Publicado
no DJE 05/06/2023). RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. ÔNUS DO NOVO PROPRIETÁRIO. ARTIGO 123, § 1.o, DO CTB. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA PELO VENDEDOR JUNTO AO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO LOGO APÓS A TRADIÇÃO. ARTIGO 134 DO CTB. ÔNUS DO VENDEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
ATÉ O MOMENTO DA EFETIVA COMUNICAÇÃO DA VENDA. PRECEDENTES DO C. STJ. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação declaratória da inexistência de débito c/c obrigação de fazer proposta por PALMENO JOSÉ SANTANA NETO, na qual alega que desde dezembro/2011 não é mais o proprietário da motocicleta marca/modelo: Honda CG 150 Titan ES, Placa: NJP4090, alienada ao demandado Sr. Rafael de Jesus Santos, que não providenciou a transferência do bem. Em razão disso, postula sejam os entes públicos
compelidos
à
procederem com a transferência de propriedade e débitos incidentes sobre o veículo após a alienação. 2. O C. STJ alterou o posicionamento a respeito da mitigação da regra contida no art. 134 do CTB, passando a adotar o entendimento, em interpretação literal do dispositivo, de que o vendedor que não comunicou a venda é responsável solidário pelo pagamento das multas, até a data da efetiva comunicação. 3. De igual modo, no julgamento do REsp n. 1.881.788/SP, submetido ao regime de repetitivos, fi
xou a tese de que “[s]
omente
mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.” Considerando a existência de legislação estadual prevendo a solidariedade do antigo proprietário quanto ao pagamento do tributo, no caso da ausência de comunicação da venda junto ao órgão admi
nistrativo, impositiva a aplicação da referida tese jurídica, que, inclusive, é de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC. 4. No caso, restou incontroversa a ausência da comunicação da venda pelo demandante, contemporaneamente à alienação. Desse modo, no caso concreto, a efetiva comunicação somente ocorreu após o ajuizamento da presente ação, mais especificamente após a citação dos entes demandados. 5. Portanto, em alinhamento ao atual posicionamento do C. STJ sobre o tema, impositivo
reconhecer que o demandante possui responsabilidade solidária por todos os encargos incidentes sobre o bem até a data da citação. E, após, a propriedade e todos os demais encargos devem ser direcionados ao demandado Rafael de Jesus Santos.6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.(N.U 1008082-11.2020.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023,
Publicado
no DJE 19/06/2023). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C.C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA EVENDA DE VEÍCULO– TRANSFERÊNCIA –COMUNICAÇÃO DA VENDA– OBRIGAÇÃO DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – AUSÊNCIA – DANO MORAL – INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO. Tendo em vista que a parte não cumpriu com o dever legal previsto no art. 134 do CTB, em comunicar a alienação do automóvel ao Órgão de
Transito
, cuja omissão corroborou para que as infrações e os débitos tributários fossem lavrados em seu nome, sendo por isso descabida a condenação por dano moral, na
medida em que contribuiu pela inércia para o evento danoso. Recurso desprovido. (TJMT, RAC n° 0019719-32.2018.811.0041, Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 22/06/2022). Portanto, é de rigor a improcedência da pretensão inicial.
III – Dispositivo
Ante o exposto, rejeito as preliminares e
JULGO IMPROCEDENTE

o pedido autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigo
s 54 e 55 da Lei no. 9.099/95. Intimem-se. Transitado em julgado e se nada for requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT,(data lançada no sistema). MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito".

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que a tradição do bem móvel constitui a transferência da propriedade, e o vendedor deixa de ter o domínio, transferindo esse poder ao adquirente, independentemente da regularização a ser realizada junto ao DETRAN/MT, que é apenas um órgão cadastral.
Nesse sentido, requereu a reforma da sentença
,
para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025